Tribunal: TJSP
Processo: 1500449-59.2023.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res dos tipos penais e por antecedente criminal já valorado como reincidência, na segunda fase da dosimetria. Porte de drogas para consumo pessoal que não possui o condão de gerar maus antecedentes. Precedente do STJ. Básicas fixadas no mínimo legal. Escorreito o recrudescimento das penas pelas agravantes da reincidência, da prática de delito contra pessoa idosa e com prevalência das relações domésticas. Concurso material de crimes devidamente reconhecido. Penas finalizadas em 5 meses e 10 dias de detenção. Regime semiaberto se mostra viável, tendo em vista a grave ameaça à pessoa e os maus antecedentes. Recurso defensivo parcialmente provido para absolver o apelante do primeiro delito de descumprimento de medida protetiva de urgência imputado na inicial acusatória, remanescendo, no entanto, a condenação referente ao segundo crime de igual natureza e o delito de ameaça, cujas reprimendas ficam reduzidas a 5 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
(TJSP; Apelação Criminal 1500449-59.2023.8.26.0556; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Borborema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência (por duas vezes) e ameaça no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição por atipicidade da conduta (descumprimento de medida protetiva) e por ausência de dolo (ameaça). Parcial viabilidade. Acervo probatório robusto e coeso em relação ao delito de ameaça e ao segundo ato de descumprimento de medida protetiva de urgência imputado na

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência (por duas vezes) e ameaça no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição por atipicidade da conduta (descumprimento de medida protetiva) e por ausência de dolo (ameaça). Parcial viabilidade. Acervo probatório robusto e coeso em relação ao delito de ameaça e ao segundo ato de descumprimento de medida protetiva de urgência imputado na denúncia, haja vista a demonstração de que o recorrente descumpriu medida protetiva expedida em favor de sua genitora, ao manter contato telefônico com ela e, pelo mesmo meio, ameaçá-la de morte, dizendo que "cortaria o seu pescoço". Relatos contundentes da ofendida e de testemunhas, oferecidos de forma uníssona. Conjunto probatório insuficiente, no entanto, a embasar a condenação do réu em relação ao primeiro delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Não comprovação inequívoca do dolo do agente com relação ao seu comparecimento na residência do primo, em cujo interior estava a vítima. Vislumbra-se a possibilidade real de o apelante ter para lá se dirigido por outras razões alheias à vítima. Dúvidas sobre a materialidade não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida em parte. Reprimenda que comporta reparo. Penas-base indevidamente majoradas por circunstâncias elementares dos tipos penais e por antecedente criminal já valorado como reincidência, na segunda fase da dosimetria. Porte de drogas para consumo pessoal que não possui o condão de gerar maus antecedentes. Precedente do STJ. Básicas fixadas no mínimo legal. Escorreito o recrudescimento das penas pelas agravantes da reincidência, da prática de delito contra pessoa idosa e com prevalência das relações domésticas. Concurso material de crimes devidamente reconhecido. Penas finalizadas em 5 meses e 10 dias de detenção. Regime semiaberto se mostra viável, tendo em vista a grave ameaça à pessoa e os maus antecedentes. Recurso defensivo parcialmente provido para absolver o apelante do primeiro delito de descumprimento de medida protetiva de urgência imputado na inicial acusatória, remanescendo, no entanto, a condenação referente ao segundo crime de igual natureza e o delito de ameaça, cujas reprimendas ficam reduzidas a 5 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.